Tribunal: STF
Processo: RE 1384543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.